Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Constatada a existência de erro material na ementa, o item 6 deve ser corrigido para constar “6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.”.
II – Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, sem alteração do julgamento de mérito do recurso.